Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002261-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de VANDO FREITAS HENRIQUE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, pois adotou premissas aplicáveis a qualquer outra hipótese, em afronta ao disposto no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
A liminar foi indeferida, consoante ID. N. 34474482, pág. 01.
As informações foram remetidas, consoante id. N. 34930465, pág. 03.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ID. 35421978, pág. 04..
É o relatório.
Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo VANDO FREITAS HENRIQUE, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas.
Tendo em vista que nesta data os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos pelo prazo de 15 dias, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020, chamo o feito à ordem.
Extrai-se dos autos que paciente foi preso em flagrante delito em 10/02/2020, no município de Barra do Bugres – MT, pois trazia consigo, 03 [três] porções de substância análoga de cocaína e 01 [uma] porções de substância análoga de pasta base de cocaína, e 01[uma] porção de maconha.
Comunicada a prisão em flagrante, o juiz apontado como coator em audiência de custódia, converteu em prisão preventiva, tendo em vista a prática do crime de tráfico de drogas, in verbis, id. n. 33909997, pág. 01.
“Vistos etc. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, em decorrência da prática de tráfico de entorpecentes. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.
No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do boletim de ocorrência encartado aos autos e depoimentos das testemunhas.
Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado Vando Freitas Henrique praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha SD PM Adriano Cesar Muniz Martins, relatou que na data de 10/02/2020 estava realizando rondas nas ruas desta cidade, quando na Av. Constituinte avistou o flagranteado em fundada suspeita, tendo por este motivo abordado e efetuado a revista pessoal no indiciado, momento em encontrou 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, alega ainda que, ao indagar o suspeito a respeito das drogas encontradas, este afirmou fazer o comércio das mesmas no Jardim Alvorecer. Transcrevo trechos externados no ato: “Que ontem, dia 10.02.2020 por volta das 23:10 horas o depoente estava realizando rondas nas ruas desta cidade quando na Av. Constituinte avistou uma pessoa em fundada suspeita tendo por este motivo sido abordada e efetuada revista pessoal na mesma; Que nas buscas foram encontradas no bolso do shorts do suspeito a quantia de três porções de uma substância química esbranquiçada com cheiro e aparência de cocaína, uma porção de substância química esbranquiçada com cheiro e aparência de pasta base de cocaína e uma porção de uma substância vegetal esverdeada com cheiro e aparência de maconha; Que ao ser indagado a respeito da droga encontrada o suspeito afirmou fazer o comércio da mesma no Jd. Alvorecer; Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e este foi conduzido até a esta Delegacia de Polícia, sem lesão corporal, para as providências cabíveis.”. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática, bem como o flagrante delito contendo uma quantidade significativa de substancia entorpecente, bem como outros objetos apreendidos e, uma quantia em moeda corrente, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode-se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação”. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583-471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787).”. Pelo exposto, entendo que a liberdade do conduzido colocaria em risco garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal o que impede a concessão da Liberdade Provisória postulada, nos termos do artigo 311 e ss do Código de Processo Penal. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Vando Freitas Henrique, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. (...)”
Assim, da simples leitura da decisão, verifica que o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, com afirmações a respeito da gravidade abstrata do delito e aspectos já subsumidos no próprio tipo penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.
Além disso, flagrantemente desproporcional é a manutenção em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de antecedentes e pouca droga, muito provavelmente será beneficiado com a imposição de regime menos gravoso do que o fechado.
Na situação, não há descrição de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade.
Portanto, sem indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o agente praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.
Desta forma, tendo em vista as circunstâncias do delito, que não evidenciam demasiada periculosidade do paciente, entendo que não restou demonstrado nenhum elemento que justifique a imprescindibilidade da prisão preventiva, a qual deve ser imposta em casos de maior gravidade
Sobre o assunto, confiram-se as valiosas lições de EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA:
“É que agora a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Esta, que em princípio deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares). (Atualização do Processo Penal - Lei n°12.403 de 05 de maio de 2011.p.13).
Ainda, confira o julgado do STJ, sobre pequena quantidade, inclusive maior que dos presentes autos:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a quantidade de drogas apreendida (12 porções de crack e 12 de cocaína) não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, que é primário. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais (...).” (STJ - HC 532.062/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019)
Ademais, inexiste nos autos informações de que o paciente seja pessoa perniciosa ao convívio social e à ordem pública. Tampouco existem dados concretos a indicar que ele, solto, poderia conturbar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei.
Com essas considerações, concedo parcialmente o habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente VANDO FREITAS HENRIQUE pelas seguintes cautelares alternativas:
“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;
b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) não se envolver em outro fato criminoso;
f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.”
O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.
Por fim, inclua-se na Pauta.
É como voto.